Tribunal: TJDFT
Processo: 0726280-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA AUTORA. INAPTIDÃO DE IMPOR ÔNUS ADICIONAL AO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).
3. No caso, não há omissão quanto aos honorários advocatícios fixados em favor do patrono do embargante, pois não foram objeto de impugnação nem houve modificação da sentença nesse ponto. Também não há que se falar em omissão quanto à majoração dos honorários em razão da sucumbência recursal: o embargante não recorreu da sentença e a apelação da embargada não possuía aptidão para alterar a condenação imposta nem para impor ônus adicional ao embargante.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.